Tribunal: TJES
Processo: 5001967-90.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001967-90.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: DEUSLI HONORATO DOS SANTOS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001967-90.2019.8.08.0014

RECTE.:
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.:
DEUSLI HONORATO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 492173)
.
2.
O caso em questão versa sobre a devolução de valores pagos pelo consorciado, após desistência do contrato, tendo deixado de liquidar as demais por motivos pessoais, optando assim, pela desistência.
3
.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
"
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 9.438,29 (nove mil e quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavo), conforme comprovantes de pagamentos juntados em ID 2400046, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)."
. Irresignado, sustenta a parte Recorrente que a Recorrida leu e assinou o contrato, possuindo total ciência acerca de seus termos, de modo que a devolução das quantias pagas pela parte Recorrida deve ocorrer conforme previsão contratual, ou seja, quando da contemplação da cota do consórcio, com as deduções da multa contratual, taxa de administração e prêmio seguro. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para determinar a restituição dos valores conforme disposição contratual, bem como seja afastada a condenação em danos morais.
4.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Apesar do entendimento desta Turma ser de que a devolução, via de regra, deva ocorrer com a dedução da taxa de administração, de forma equânime e proporcional a
o período em que houve a real administração das cotas do consorciado, o caso em apreço traz prova (testemunha – funcionário da Recorrida) de que a consumidora não teve acesso aos termos contratuais antes da efetiva contratação e do pagamento da entrada, bem como asseverou que os próprios prepostos da Recorrida orientaram a Recorrida a afirmar ser conhecedora de todos os termos do contrato firmado quando recebesse a ligação da Recorrente, alegando que quem supostamente ligaria seria o Banco Central, e, caso não houvesse a confirmação o consórcio não seria aprovado por nenhuma instituição financeira. Portanto, sendo inequívoca de existência do vício de consentimento por erro substancial, a anulação do ato jurídico é medida que se impões, com a consequente restituição dos valores efetivamente pagos.
5.
Via de regra, nos casos que versem sobre a devolução de valores pagos pelo consorciado, após desistência do contrato, não há a reparação extrapatrimonial, entretanto,
in casu,
restou demonstrado a falsa promessa de contemplação do consórcio (tipificaçao previsto nos artigos 66 e 67 do Código de Defesa do Consumidor), bem como a recusa da Recorrente em solucionar o imbróglio, além do sentimento de angústia decorrente da mentira e enganação no momento da contratação.
6.

Consigna-se, ainda, que a
Recorrente
não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais ou desacreditar o depoimento da testemunha,
ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90)
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.
7.
Valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.